Tribunal: TJPA
Processo: 0806621-81.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806621-81.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ELZA THAYNA DE OLIVEIRA LOBATO, MARIO LIMA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: OCEANIRA FARIAS DE MIRANDA, ANTONIO CARLOS SANTOS DE MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0806621-81.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
ELZA THAYNA DE OLIVEIRA LOBATO

AGRAVANTE:
MÁRIO LIMA DE OLIVEIRA

AGRAVADO:
ANTÔNIO CARLOS SANTOS DE MIRANDA

AGRAVADA:
OCEANIRA FARIAS DE MIRANDA

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA
– DECISÃO QUE DEFERIU
PROVISORIAMENTE A
MANUTENÇÃO DA POSSE DO VEÍCULO
AOS AUTORES/AGRAVADOS –
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – CONCRETIZAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO –

TRADIÇÃO E ASSINATURA DO DUT EM CARTÓRIO – DECISÃO QUE OBSTOU A
ALIENAÇÃO, LOCAÇÃO OU EXPLORAÇÃO COMERCIAL PELOS AGRAVADOS – RISCOS DE DANOS MITIGADOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA
–

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal ao alegado não aperfeiçoamento do negócio jurídico e a consequente tradição a ensejar a posse justa do veículo pelos agravados; bem assim ao risco de lesão grave e de difícil reparação na contínua degradação e desgaste natural do veículo em mãos da parte contrária e do contínuo prejuízo a sua locomoção em vista da retirada injusta do veículo de seu poder.

2 – Hipótese em que
as partes litigantes celebraram negócio jurídico relativo à compra e venda de veículo, existindo divergência quanto ao pagamento do bem pelos compradores, ora agravados, e a entrega do mesmo pelos vendedores, ora agravantes, visto que os valores teriam sido recebidos por terceiro alheio a transação.

3 – Nesse sentido,
verifica-se que os autores, ora agravados, demonstraram efetivamente a realização de (2) duas transferências bancárias (ID.
27125892 e 27125893
), cada uma no importe de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), perfazendo o montante total de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), mesmo valor indicado no
Documento Único de Transferência – DUT (ID.
27915000 – p. 02
), que, fora assinado pelo requerido/agravante e devidamente registrado em Cartório.

4 – C
onsiderando que a transmissão da propriedade do automóvel se dá com a tradição e com a assinatura, em cartório, do Documento Único de Transferência – DUT, tem-se que, nesse momento processual, os elementos trazidos aos autos, corroboram com as alegações formuladas pelos autores/agravados, revelando, em cognição não exauriente, a probabilidade do direito.

5 – Outrossim,
o perigo de dano irreparável e de difícil reparação ou mesmo o risco do resultado útil do processo aos autores/agravados, resta caracterizado ante a possibilidade de perda do bem e do montante efetivamente pago.

6 – C
umpre ressaltar, ainda, que a tutela de urgência deferida pelo juízo de origem, concedeu, provisoriamente aos autores/agravados, o direito a
manutenção da posse do veículo, obstando a sua alienação, locação ou exploração comercial, sob pena
de
responsabilização civil e criminal daqueles, sendo mitigados assim, riscos de dano arguidos pelos recorrentes.

7 – Evidencia-se, ainda, que até o presente momento processual, as partes agravantes não trouxeram aos autos elementos aptos a assentar a tese defendida na peça recursal e, portanto, capazes de vulnerar a decisão agravada.

8 – No que concerne ao caráter probatório do áudio colacionado pelos autores/agravados na origem, verifica-se que inexistiu qualquer deliberação do juízo “
ad quo
” no
decisum
agravado, acerca da questão, restando obstada sua apreciação nessa sede, sob pena de supressão de instância.

9 –
Por fim, quanto ao pedido de condenação dos agravantes por litigância de má-fé, formulados pelos agravados em contrarrazões, tenho que o simples desprovimento do recurso, isoladamente, não é capaz de justificar a incidência da referida penalidade a parte recorrente, visto que
o mero exercício do direito de petição não pode ser penalizado pelo Judiciário.

10 – Recurso de Agravo de Instrumento
Conhecido
e
Desprovido
,
mantendo-se na íntegra a decisão agravada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 22 de março de 2022
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0806621-81.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
ELZA THAYNA DE OLIVEIRA LOBATO

AGRAVANTE:
MÁRIO LIMA DE OLIVEIRA

AGRAVADO:
ANTÔNIO CARLOS SANTOS DE MIRANDA

AGRAVADA:
OCEANIRA FARIAS DE MIRANDA

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ELZA THAYNA DE OLIVEIRA LOBATO
e
MARIO LIMA DE OLIVEIRA
contra Decisão proferida pelo MM. Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO, C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA
(Processo n. 0829102-08.2021.8.14.0301), ajuizada contra si por
ANTÔNIO CARLOS SANTOS DE MIRANDA
e
OCEANIRA FARIAS DE MIRANDA
, deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado na inicial.

Na decisão agravada (ID. 5638293), deferiu o juízo primevo, o pedido de tutela de urgência pleiteado na exordial para conceder aos autores/agravados a manutenção da posse do veículo objeto da lide, até decisão definitiva do juízo.

Inconformados, os requeridos, ora agravantes ELZA THAYNA DE OLIVEIRA LOBATO e MARIO LIMA DE OLIVEIRA interpuseram Agravo de Instrumento (ID. 5638281).

Alegam que a posse do veículo pelos agravados seria injusta visto que o negócio jurídico não se aperfeiçoado com o pagamento do bem e a consequente tradição, o que, materializaria a probabilidade do direito alegado.

Aduzem que haveria risco de lesão grave e de difícil reparação na contínua degradação e desgaste natural do veículo em mãos da parte contrária; do contínuo prejuízo a sua locomoção em vista da retirada injusta do veículo de seu poder, bem como em razão das cobranças de taxas e emolumentos pelos órgãos de fiscalização e controle.

Afirmam que a eventual fraude perpetrada por terceiro, decorreria exclusivamente da negligência dos agravados quando da finalização do negócio jurídico que estava em curso, uma vez que teriam sem autorização efetuado a transferência dos valores para pessoa estranha a transação.

Argumentam que de boa-fé teriam deixado o veículo em oficina mecânica indicada pelos agravados, tendo estes, indevidamente tomado a posse do automóvel, enquanto os agravantes se dirigiam ao Cartório para concretizar a transação.

Arrazoam que a decisão agravada teria sido precipitada, visto que não teria aguardado a perficiente formação do contraditório para que deliberasse acerca do destino do objeto principal da lide.

Sustenta assim, que não ocorrendo a concretização do negócio jurídico, em razão do não pagamento do preço acertado, restariam ausentes na hipótese, os requisitos autorizadores insculpidos no art. 300 do CPC, sobretudo, pertinentes a probabilidade do direito dos autores/agravados.

Pleiteiam, assim, pela concessão de efeito suspensivo para sustar a decisão agravada e, ao final, pelo provimento do recurso para que seja esta desconstituída na integra.

O feito foi originariamente distribuído a relatoria da Exmo. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, que, se declarou impedido de atuar no processo.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão de ID. 5769174, foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Dessa decisão, interpuseram os agravantes, Recurso de Agravo Interno (ID. 6024872).

Em contrarrazões (ID. 6052714), aduzem, em suma, os agravados não assistir razão aos agravantes em suas alegações, pugnado, pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça arguiu inexistir interesse público apto a ensejar sua intervenção (ID. 6660883).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos agravantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a agravada
decisão foi proferida na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

AGRAVO INTERNO

Considerando que o presente Recurso de Agravo de Instrumento encontra-se perficientemente instruído e apto para julgamento, resta prejudicado o Recurso de Agravo Interno interposto pelos agravantes.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal ao alegado não aperfeiçoamento do negócio jurídico e a consequente tradição a ensejar a posse justa do veículo pelos agravados; bem assim ao risco de lesão grave e de difícil reparação na contínua degradação e desgaste natural do veículo em mãos da parte contrária e do contínuo prejuízo a sua locomoção em vista da retirada injusta do veículo de seu poder.

Consta das razões deduzidas pelos ora agravantes
que
a posse do veículo pelos agravados seria injusta visto que o negócio jurídico não teria se aperfeiçoado com o pagamento do bem e a consequente tradição, o que, materializaria a probabilidade do direito alegado; que haveria risco de lesão grave e de difícil reparação na contínua degradação e desgaste natural do veículo em mãos da parte contrária; do contínuo prejuízo a sua locomoção em vista da retirada injusta do veículo de seu poder, bem como em razão das cobranças de taxas e emolumentos pelos órgãos de fiscalização e controle; que a eventual fraude perpetrada por terceiro, decorreria exclusivamente da negligência dos agravados quando da finalização do negócio jurídico que estava em curso, uma vez que teriam sem autorização efetuado a transferência dos valores para pessoa estranha ao negócio; que de boa-fé teriam deixado o veículo em oficina mecânica indicada pelos agravados, tendo estes, indevidamente tomado a posse do automóvel, enquanto os agravantes se dirigiam ao Cartório para concretizar a transação; que a decisão agravada teria sido precipitada, visto que não teria aguardado a perficiente formação do contraditório para que deliberasse acerca do destino do objeto principal da lide; bem como que não ocorrendo a concretização do negócio jurídico, em razão do não pagamento do preço acertado, restariam ausentes na hipótese, os requisitos autorizadores insculpidos no art. 300 do CPC, sobretudo, pertinentes a probabilidade do direito dos autores/agravados.

Da Tutela de Urgência

A legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral de provimento provisório a parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito que se consolidará com a sua devida instrução processual.

A questão em análise, portanto, deve ser dirimida à luz do art. 300 do Código de Processo Civil, porquanto inerente à Tutela Provisória de Urgência, senão vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Na lição do processualista

Fredie Didier Jr:

“A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) (art. 300, CPC)”.

(DIDIER JR., Fredie.
Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela
. 11. Ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. fl. 607)

Nesta senda, o deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, qual sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris
.

Analisados os autos, verifica-se que as partes litigantes celebraram negócio jurídico relativo à compra e venda de veículo, existindo divergência quanto ao pagamento do bem pelos compradores, ora agravados, e a entrega do mesmo pelos vendedores, ora agravantes, visto que os valores teriam sido recebidos por terceiro alheio a transação.

Nesse sentido,
verifica-se dos autos originários, que os autores, ora agravados, demonstraram efetivamente a realização de (2) duas transferências bancárias (ID.
27125892 e 27125893
), cada uma no importe de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), perfazendo o montante total de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), mesmo valor indicado no
Documento Único de Transferência – DUT (ID.
27915000 – p. 02
), que, fora assinado pelo requerido/agravante e devidamente registrado em Cartório.

Dessa forma, considerando que a transmissão da propriedade do automóvel se dá com a tradição e com a assinatura, em cartório, do Documento Único de Transferência – DUT, tem-se, que, nesse momento processual, os elementos trazidos aos autos, corroboram com as alegações formuladas pelos autores/agravados, revelando, em cognição não exauriente, a probabilidade do direito.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CIVIL E PROCESSO CIVIL. PENHORA. VEÍCULOS. PROPRIEDADE. NÃO COMPROVAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A efetivação da tradição de veículo possui um componente adicional que é a assinatura, em cartório, do Documento Único de Transferência - DUT.
2. É temerário realizar a penhora sobre os automóveis novos que estão no estabelecimento da agravada, uma vez que não consta nos autos qualquer documento que confirme a tradição dos bens móveis em favor da recorrida. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07109503120188070000 DF 0710950-31.2018.8.07.0000, Relator: SILVA LEMOS, Data de Julgamento: 18/10/2018, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 31/10/2018). (Grifei).

ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA - INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC/15 - RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL -
TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO AUTOMÓVEL - TRADIÇÃO E ASSINATURA DO DUT EM CARTÓRIO
- SENTENÇA CONCESSIVA MANTIDA. 1. A argumentação desenvolvida pela União - ao defender a legitimidade da pena de perdimento - não se presta a atacar os fundamentos que levaram à concessão da segurança - nulidade da multa aplicada porque o veículo não mais lhe pertencia ao impetrante no momento do ilícito fiscal - pois totalmente dissociadas da fundamentação contida na decisão recorrida, encerrando afronta à regra da dialeticidade.
2. A transmissão da propriedade dos automóveis se dá com a tradição e com a assinatura, em cartório, do Documento Único de Transferência - DUT. Por ocasião da autuação a parte impetrante não era mais proprietária do veículo.
Nulidade da multa aplicada em seu desfavor. 3. Recurso de apelação não conhecido e reexame necessário improvido.

(TRF-3 - APRN: 00003252920134036004 MS, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL MÔNICA NOBRE, Data de Julgamento: 06/06/2018, QUARTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/06/2018). (Grifei).

Outrossim,
o perigo de dano irreparável e de difícil reparação ou mesmo o risco do resultado útil do processo aos autores/agravados, resta caracterizado ante a possibilidade de perda do bem e do montante efetivamente pago.

Por sua vez, evidencia-se que até o presente momento processual, as partes agravantes, não trouxeram aos autos elementos aptos a assentar a tese defendida na peça recursal e, portanto, capazes de vulnerar a decisão agravada.

C
umpre ressaltar, ainda, que a tutela de urgência deferida pelo juízo de origem, concedeu, provisoriamente aos autores/agravados, o direito a
manutenção da posse do veículo, obstando a sua alienação, locação ou exploração comercial, sob pena
de
responsabilização civil e criminal daqueles, sendo mitigados assim, riscos de dano arguidos pelos recorrentes.

Das Provas e da Comunicação à Ordem

No que concerne ao caráter probatório do áudio colacionado pelos autores/agravados na origem, verifica-se que inexistiu qualquer deliberação do juízo “
ad quo
” no
decisum
agravado, acerca da questão, restando obstada sua apreciação nessa sede, sob pena de supressão de instância.

Outrossim, acerca do pedido de comunicação à OAB, quanto a conduta da parte agravada – que é advogada – referente a forma de obtenção da gravação, tenho que esta pode feita pela própria parte, se assim entender necessário, sendo despicienda a comunicação à ordem através de determinação judicial.

Da Impugnação à Gratuidade de Justiça

Acerca da alegação de descabimento da impugnação a gratuidade de justiça, alegada pelos agravados em contrarrazões, evidencia-se, que, além de não haver pronunciamento judicial quanto ao deferimento ou não do benefício aos autores, ora agravados, igualmente inexiste qualquer impugnação dessa natureza no recurso em exame.

Da Litigância de Má-fé

Por fim, quanto ao pedido de condenação dos agravantes por litigância de má-fé, formulados pelos agravados em contrarrazões, tenho que o simples desprovimento do recurso, isoladamente, não é capaz de justificar a incidência da referida penalidade a parte recorrente, visto que
o mero exercício do direito de petição não pode ser penalizado pelo Judiciário.

Assim, não vislumbro no caso em epígrafe, a ocorrência das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, razão pela qual entendo pelo descabimento do pedido de condenação por litigância de má-fé.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todas as suas disposições, nos termos da fundamentação.

É como voto

Belém/PA, 22 de março de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 22/03/2022